Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733582-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE, MARIO BERNARDO CAVALCANTI GARROTE AGRAVADO: JOSE DA SILVA GARROTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANNA PATRÍCIA CAVALCANTI GARROTE e OUTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Inventário no 0759585-19.2023.8.07.0016, determinou a suspensão do andamento do feito até o trânsito em julgado do processo tombado sob o no 0742028-64.2023.8.07.0001. Decisão de ID 62935355 indeferiu o pedido antecipatório. Despacho de ID 68669805 intimando o agravante sobre provável perda do objeto. As partes peticionaram nos IDs 70815939 e 70873958 informando a perda do objeto do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Ante a informação de que o inventário foi concluído extrajudicialmente, necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 15 de abril de 2025 18:35:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador